Tribunal: TJSP
Processo: 2160206-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Postulação de que recaia a penhora sobre valores representativos do salário mensal do devedor. Descabimento. Rendimento destinado à subsistência do executado e de sua família. Impenhorabilidade dos valores oriundos do salário recebido pelo devedor (CPC, 833, IV) reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo:

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Postulação de que recaia a penhora sobre valores representativos do salário mensal do devedor. Descabimento. Rendimento destinado à subsistência do executado e de sua família. Impenhorabilidade dos valores oriundos do salário recebido pelo devedor (CPC, 833, IV) reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160206-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
KRIKOR KAYSSERLIAN, é agravado DIVINO FILHO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39119
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2160206-56.2020.8.2.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
AGRAVANTE: KRIKOR KAYSSERLIAN
AGRAVADO: DIVINO FILHO BORGES
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Postulação de que recaia a
penhora sobre valores representativos do salário mensal do
devedor. Descabimento. Rendimento destinado à subsistência do executado e de sua família.
Impenhorabilidade dos valores oriundos do salário
recebido pelo devedor (CPC, 833, IV) reconhecida. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 16, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória
(honorários advocatícios sucumbenciais), indeferiu a penhora de valores provenientes
do salário mensal recebido pelo devedor.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a impenhorabilidade de
rendimentos de natureza salarial pode ser relativizada, consoante entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo mais que não foi possível
localizar outros bens passiveis de penhora. Ressalta que, no caso em exame, estão
reunidos os pressupostos necessários à incidência da penhora sobre 30% dos valores
recebidos pelo devedor, salientando que tal percentual não inviabilizará sua subsistência
e de sua família, a par do que os honorários advocatícios tem natureza de verba
alimentar.
O recurso é tempestivo, foi preparado e foi respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É que dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que
são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos
de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, salvo para pagamento de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
cinquenta salários mínimos mensais.
Daí resulta que os recursos percebidos pelo devedor, porque
representativos do seu salário mensal, são impenhoráveis, haja vista que se destinam à
sua subsistência própria e de sua família, manifesto então o seu caráter alimentar, a
tornar inadmissível que sobre tais recursos possa recair a penhora, como, aliás,
corretamente assentado pelo douto juízo a quo.
Correta a r. decisão agravada ao reconhecer a impenhorabilidade
dos rendimentos de natureza salarial recebidos pelo devedor, por isso que fica mantida
por seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)